Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724482-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ARANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. 1. Optando a parte pelo ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva, sem ter a certeza de que o seu caso estava diretamente inserido na condenação imposta pelo julgamento proferido na ação civil pública, assumiu o risco de movimentar o Judiciário, sem possuir o direito vindicado. Portanto, deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, por força dos princípios da causalidade e sucumbência. 2. Diante de eventual negativa para o fornecimento de documentos pela via administrativa, a parte poderia ter exercitado pretensão exibitória, antes ingressar com liquidação individual sentença sem ter a certeza de possuir o direito vindicado. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que inexistiu litigiosidade excessiva no caso concreto, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aduz que a fase de liquidação de sentença não enseja fixação de honorários sucumbenciais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MS. Formula, ainda, pedido de publicação em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É certo que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. No caso concreto, a parte autora apelante optou por ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva sem ter certeza de que a sua situação se enquadrava no título exequendo extraído da aludida ação civil pública, tendo assumido o risco de movimentar o Judiciário mesmo sem ter o direito vindicado. Frise-se que, embora a parte autora apelante afirme que o Banco do Brasil não fornece administrativamente os documentos necessários para a delimitação do seu pedido, impende ressaltar que a apelante poderia ter exercido outras pretensões, a exemplo do ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma a não propor a liquidação sem ter certeza do direito pleiteado. Assim, diante da constatação de inexistência do débito perseguido ensejando a improcedência do pedido inicial, observa-se, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda de forma infundada, devendo arcar com os ônus de sucumbência, princípio da sucumbência, consoante restou determinado pela sentença recorrida [...] Deste modo, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda e ter perdido o seu pleito, a condenação da parte autora apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência deve permanecer” (ID. 48426326). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a jurisprudência consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais. Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgInt no REsp 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; AgInt no AREsp 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 6/6/2023). E, ainda, “em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 2.337.135/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/11/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016